Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito cambiário, civil e processual civil. Ação monitória aparelhada por cheques prescritos. Cártulas. Compensação. Frustração. Ausência de fundos em poder do sacado. Declinação e evidenciação da causa debendi. Dispensa. Pretensão. Dívida líquida espelhada em documentos escritos. Embargos monitórios. Fato impeditivo. Afirmação. Infirmação do inadimplemento. Inocorrência. Desqualificação do débito retratado nas cártulas. Ônus do emitente. Distribuição do ônus probatório (cpc, art. 373, i e ii). Encargo. Fatos constitutivos do direito invocado. Preservação da força probatória consubstanciada nos títulos injuntivos. Alegação defensiva. Quitação. Prova. ausência. Embargos. Rejeição. Honorários advocatícios. Minoração. Valor exorbitante. Percentual acima do mínimo. Legitimidade. Ponderação dos serviços desenvolvidos e da gênese e destinação da verba. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ambiente de ação monitória aparelhada por cheques prescritos manejada em seu desfavor, rejeitara-os, constituindo de pleno direito o título executivo judicial individualizado no bojo da pretensão injuntiva, almejando o apelante o acolhimento do inconformismo que originalmente aviara, consubstanciado, em suma, na infirmação do crédito imputado como inadimplido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a pretensão injuntiva está aparelhada com instrumentos aptos a deflagrarem a pretensão de cobrança pela via escolhida e se o conjunto probatório carreado aos autos pelo réu, ao optar por formular embargos, afigura-se suficiente a comprovar a quitação dos débitos individualizados nas cártulas exibidas, e, ultrapassada as pretensões reformatórias atinentes à subsistência ou não da dívida, se a verba honorária arbitrada ao serem rejeitados os embargos e acolhido o pedido monitório desbordara dos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, que devem presidir sua fixação.
III. Razões de decidir
3. O cheque prescrito, encerrando obrigação líquida, legitima o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nele lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte à data da emissão da cártula, haja vista que, consubstanciando ordem de pagamento à vista, a pretensão germinara a partir da emissão do título (STJ, Súmula 503).
4. O legislador exige como pressuposto para o aviamento da ação monitória tão-somente o aparelhamento da pretensão com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe a obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, obstando que ao portador de cheque prescrito que opte pelo uso da via injuntiva como instrumento para o recebimento do importe nele estampado seja exigido que indique e comprove sua origem e do débito que espelha, ficando imputado ao emitente o encargo de infirmar a obrigação de pagar que assumira ao emitir a cártula na exata tradução da cláusula que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
5. Permanecendo o cheque prescrito sob a posse da destinatária original da ordem de pagamento que encerrara, induzindo à constatação de que não fora compensado em razão da insuficiência de fundos disponível em poder do sacado, o encargo de evidenciar que carece de causa subjacente legítima ou fora quitado fica imputado ao emitente por consubstanciar fato extintivo do direito creditório dele originário, resultando que, ignorado o encargo, pois o devedor não alinhara nem comprovara qualquer fato passível de infirmar a legitimidade das cártulas exibidas ou evidenciar que solvera as obrigações que estampam, devem ser refutados os embargos que formulara em face da pretensão injuntiva formulada em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
6. Conquanto colacionados comprovantes de depósito em favor da destinatária das cártulas de cheque que aparelharam a pretensão de cobrança que deduzira pela via injuntiva, não tendo o emitente, ao embargar, evidenciado que os recolhimentos estavam vinculados e foram destinados à realização das obrigações retratadas nos títulos que continuam sob a posse da credora, não subsistindo, ademais, nenhum termo de quitação nesse sentido, o fato extintivo e/ou impeditivo do direito que invocara resta desguarnecido de sustentação material, determinando a rejeição dos embargos que formulara e a constituição do título executivo com lastro nos cheques que aparelharam o pedido injuntivo (CPC, art. 373, I e II).
7. Os honorários advocatícios, de conformidade com os limites máximos e mínimos ponderado com os parâmetros legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portara, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, legitimando que, desacolhidos os embargos monitórios opostos, implicando a sucumbência da parte ré, os honorários que lhe devem ser imputados sejam mensurados no percentual acima do mínimo legal, se o importe da condenação encontra-se em harmonia à complexidade da causa, mormente na aferição dialética do conjunto probatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.